Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde, na modalidade coletiva, por não ter a administradora do plano constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 1.1. É necessário avaliar ainda a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis, bem como verificar se o valor da subsequente compensação, fixado pelo Juízo singular, está correto.
2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado, oportunamente, a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 2013.
4. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”, diretriz que também se ajusta à hipótese.
5. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de resilição unilateral do negócio jurídico por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 5.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
6. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 6.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclicas dias para controle de doença metastática.
7. Em relação ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.